Tribunal: TJDFT
Processo: 0714751-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714751-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO VIRGILIO DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CARLOS ALBERTO VIRGILIO DE ANDRADE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo no 0700336-60.2020.8.07.0011 por ela ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A (agravado), reconheceu a ilegitimidade do recorrido para responder sobre eventuais atos de má-gestão sobre recursos do PASEP e declinou a competência para a Justiça Federal. Eis o teor do decisum questionado (ID. 64001150 dos autos de origem): “(...) O réu suscita preliminar de incompetência da Justiça Comum, sob o fundamento que competente seria a Justiça Federal, já que o responsável pelas correções dos valores depositados em conta PASEP é a união, figurando o Banco do Brasil como mero gestor, o qual seria também parte ilegítima. Com efeito, o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, estabelece que a responsabilidade pela administração dos depósitos do PASEP efetuados em favor dos servidores da União é da instituição financeira. No caso, a pretensão da autora se refere à correção monetária que incidiu sobre os valores depositados, como se vê no ID 55495045 - Pág. 18, onde o autor alega que “ao Autor foi entregue uma quantia cujo valor estão flagrantemente incompatíveis com um longo período de correção monetária e juros moratórios, que consoante planilha em anexo daria o montante de R$ 8.995,00 (oito mil, novecentos e noventa e cinco reais);” (grifei). Malgrado o autor negue que sua pretensão se refere à correção monetária, a sua causa de pedir demonstra claramente que pretende a atualização monetária por outros índices diversos dos aplicados. Significa dizer que a pretensão do autor, no que se refere à correção monetária, deveria ser endereçada à União Federal, a qual é o ente que responde pelos atos do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece o Decreto no 1.608/1995 e art. 4o do Decreto no 9.978/2019. Considerando que o autor também alega que houve retiradas ilícitas de sua conta por parte do requerido quanto aos saldos, este é legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Contudo, este juízo não é competente para o processo e julgamento do feito, haja vista a necessidade de inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da demanda, a fim de responder à pretensão da correção monetária sobre os valores depositados. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das egrégias Varas da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com as nossas homenagens. Remetam-se os autos.” Em suas razões recursais (ID. 16561373, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que o BANCO DO BRASIL deve ser mantido na lide, pois a causa de pedir está fundada na sua falha na prestação de serviços relacionados aos depósitos do PASEP, já tendo o STJ deliberado que compete a justiça comum estadual processar e julgar os processos derivados destes fatos, não sendo necessária a inclusão da UNIAO a lide. Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao ato recorrido e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de origem e reconhecer a legitimidade ad causam do BANCO DO BRASIL para responder por eventuais atos de má-gestão sobre recursos depositados do PASEP (p. 08). Preparo realizado (IDs. 16824005, 16824006, 16824008 e 16825810). É o relatório. Decido. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandii, possui similaridade com o objeto deste recurso. Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Conforme se extrai dos autos de origem, a decisão interlocutória recorrida reconheceu a Incompetência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora por entender necessária a inclusão da UNIAO FEDERAL na lide. No presente caso, em um juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo ora agravante, já que o entendimento da origem – se confirmada a pretensão autoral exclusivamente sobre eventual má-gestão do banco agravado – está em afronta ao atual entendimento desta Turma Cível, no qual se entende que o BANCO DO BRASIL, como depositário dos recursos do PASEP, deve responder por eventuais atos de má-gestão dos recursos nele depositados (cf. Acórdão 1250143, 07322813220198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, PJe: 29/5/2020; Acórdão 1238201, 07177937220198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 30/3/2020; Acórdão 1179954, 07002806820188070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, PJe: 1/7/2019). O perigo da demora reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo implicará na imediata remessa dos autos a Justiça Federal, o que, por óbvio, provocará um tumulto processual em flagrante prejuizo as partes, circunstancia que autoriza a imediata intervenção deste órgão julgador para fins de obstar o curso dos autos de origem para uma melhor análise da controvérsia aqui submetida. Forte nessas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado para sobrestar o andamento da ação de origem, até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora